Tribunal: TJMT
Processo: 0001144-19.2017.8.11.0038
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001144-19.2017.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ORLANDIR AUGUSTO DE PAIVA - CPF: 420.210.301-72 (APELANTE), ANA CLARA MOREIRA DE BORTOLI - CPF: 055.107.511-26 (ADVOGADO), MACIEL DA SILVA GARCIA - CPF: 890.920.401-00 (ADVOGADO), JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 888.625.181-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WELVES LAET OLIVEIRA FILHO - CPF: 036.631.731-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDA A PRELIMINAR DE DEFESA. RECURSO PROVIDO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE -

CONTROVÉRSIA QUANTO AO
ENQUADRAMENTO NO ART. 61-A DO CÓDIGO FLORESTAL

-
NECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS
- PRELIMINAR ACOLHIDA -
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA A NECESSÁRIA INSTRUÇÃO DO FEITO - MEDIDA QUE SE IMPÕE.

1. O artigo 61-A, do Código Florestal, autoriza a continuidade da atividade de ecoturismo e de turismo rural nas Áreas de Preservação Permanente consolidadas até 22 de julho de 2008, de modo que, não havendo nos autos elementos de prova suficientes a infirmar, com certeza, a ausência dos pressupostos legais ao reconhecimento da propriedade do Apelante como área consolidada - o que autorizaria a continuidade de suas atividades na área, em conformidade com o art. 61-A do Código Florestal - o julgamento antecipado da lide configura cerceamento ao seu direito de defesa,
impondo-se o retorno dos autos à origem, para que lhe seja permitida a indicação e produção das provas entendidas como necessárias.

2. Recurso de Apelação provido, acolhida a preliminar de cerceamento de defesa. Sentença desconstituída.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ORLANDIR AUGUSTO DE PAIVA
contra a sentença proferida pelo Dr. Marcos André da Silva, MM. Juiz de Direito da Vara Única de Araputanga, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental manejada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
em que foram julgados procedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, sendo o ora Apelante condenado a demolir as edificações construídas em área de APP, bem como a reparar o dano ambiental e a indenizar pelos danos ambientais, caso se mostrarem irreversíveis (
vide
id. 154133662).

Em suas razões recursais (id. 154133663), o Apelante alega, em síntese, que:

- sofreu
cerceamento de defesa
, pois não lhe foi oportunizada a produção de prova, sequer sendo intimado a especificá-las, de modo que o julgamento antecipado da lide violou o art. 10 do CPC;

- a área em questão é considerada consolidada, o que abarca as edificações e melhorias existentes, de modo que as construções já presentes no local devem ser mantidas, mesmo que estejam em área de preservação permanente, sendo baixo o impacto ambiental dessas edificações, de modo que a remoção das melhorias não traria significativo benefício ambiental;

- a demolição das construções resultaria no desalojamento do Apelante e de sua família, uma vez que sua moradia está entre as edificações existentes na área.

Requer, à vista do exposto, o provimento do recurso para que seja reconhecida da nulidade da sentença por
cerceamento de defesa
e devolvido ao juízo
a quo
para que permita a produção de provas. Caso contrário,
no mérito
, postula a desconstituição da sentença e a improcedência da pretensão do Ministério Público.

O Apelado ofertou contrarrazões combatendo pontualmente os argumentos do recurso, sustentando a desnecessidade de produção de outras provas e requerendo, ao final, o seu desprovimento (id. 154133668).

Recurso tempestivo (id. 154133666) e preparado (id. 155212692).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do preclaro Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo desprovimento da Apelação, a fim de que seja mantida a sentença recorrida, ao argumento de que a conduta do Apelante feriu bem jurídico peculiar e que a destruição de vegetação nativa não se resume em dano à flora reflexos na fauna, nos recursos hídricos, no regime climático e na saúde e qualidade de vida humana e que, no caso, não há nulidade no julgamento antecipado, pois cabe o juiz avaliar a necessidade ou não de outras provas para a formação de seu convencimento (id. 156602188).

Autos conclusos por redistribuição (id. 174884161).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

I -

Do

cerceamento

de

defesa

Colenda Câmara:

Conforme relatado,
o Apelante argui a nulidade da sentença, por entender que o seu direito de defesa foi cerceado, considerando que o julgamento antecipado da lide não lhe oportunizou a produção de provas, de sorte que
postula a reabertura da instrução processual para a produção
das provas
cuja indicação sequer lhe foi propiciada.

De fato, a preliminar comporta acolhimento
.

É assente, juridicamente, que o art. 373, § 1o, do CPC prevê que o magistrado poderá atribuir o ônus da prova de forma diversa, desde que o faça de forma fundamentada e com a plena ciência das Partes.

Nesse contexto, o enunciado da Súmula n.o 618, do Superior Tribunal de Justiça prevê a aplicação da inversão do ônus da prova aos processos de degradação ambiental, por competir àquele que cria ou assume o risco de criar danos ambientais, a comprovação de que, efetivamente, sua conduta não foi lesiva ao meio ambiente.

Com efeito, em regra, ao Autor incumbe o ônus de provar apenas que existe um nexo de causalidade provável entre a atividade exercida e a degradação ambiental. Estando este fato provado, fica transferido para o suposto causador do dano o encargo (ônus) de provar que sua conduta não ensejou riscos ou danos para o meio ambiente.

Porém, no caso concreto, o Apelante sustenta que a área em questão seria considerada consolidada, a abarcar as edificações e melhorias existentes, de forma que as construções já presentes no local devem ser mantidas, mesmo que estejam em área de preservação permanente, pois sendo baixo o impacto ambiental dessas edificações, a sua remoção não traria benefício ambiental significativo.

Assim, ainda que o
Parquet
tenha instruído a inicial com relatório técnico de inspeção da propriedade em que é apontada a ocorrência de danos ambientais (
Cf
. id. 154133660 - pp. 35/41), caberia ao juízo monocrático determinar que as Partes especificassem as provas que pretendiam produzir, pois o art. 61-A, do Código Florestal permite a continuidade de ecoturismo (lazer e pesca amadora) nas Áreas de Preservação Permanente consolidadas até 22 de julho de 2008, exatamente como alegado pelo Apelante,
in verbis
:

“Art. 61-A. Nas Áreas de Preservação Permanente, é autorizada, exclusivamente, a continuidade das atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural em áreas rurais consolidadas até 22 de julho de 2008.”

Na hipótese em apreço, vislumbro que pende de elucidação se a atividade desenvolvida pelo Apelante se caracteriza como de baixo impacto ambiental e, principalmente, se exercida em Área de Preservação Permanente à margem de curso de água tida, de fato, como área rural consolidada, eis que na suposição de serem verídicas tais afirmações, afigurar-se-ia desproporcional a demolição das construções existentes na área de preservação, se as atividades exercidas realmente estiverem agasalhadas pelas hipóteses descritas no aludido dispositivo legal e são de baixo impacto ambiental.

Neste sentido, trago à baila o seguinte julgado:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO AMBIENTAL - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS - RANCHO PARA LAZER EM PEQUENA PROPRIEDADE RURAL - INSTALAÇÕES DE BAIXO IMPACTO AMBIENTAL - APLICAÇÃO DO ART. 61-A E 67 DO CÓDIGO FLORESTAL - OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CONSISTENTE NA VEDAÇÃO DE AMPLIAÇÃO DO DANO AMBIENTAL - CABÍVEL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS MANTIDA - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E NÃO PROVIDO CONTRA O PARECER DA PGJ - RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E DESPROVIDO, COM O PARECER.
I - Não obstante a inversão do ônus probatório possa ser determinada nos autos de ação civil pública, especialmente em causas ambientais, esta providência não é automática, pois depende da análise do caso concreto, com base na verossimilhança das razões invocadas, mediante a demonstração da probabilidade do direito invocado e, ainda, a impossibilidade da produção de provas. II -
Comprovado que a ocupação e edificações existentes na área de preservação permanente causou baixo impacto ambiental, com atividade consolidada anterior à 2008 e, ainda, vegetação nativa da margem do Rio Aquidauana devidamente preservada, mitigando qualquer efeito nocivo causado pela presença humana naquela região, devem ser rejeitados os pedidos de demolição e indenização dos danos
. III – Conquanto o reconhecimento da consolidação do dano ambiental da pequena área rural descaracterize as obrigações de recomposição e indenização, deve-se reconhecer a impossibilidade de ampliação do dano ambiental, com consequente possibilidade de condenação e fixação de astreintes que visam coibir a utilização indevida do imóvel.”
(TJMS. Apelação Cível n. 0900074-30.2018.8.12.0053. Relator Des.
Marco André Nogueira Hanson
, 2a Câmara Cível. Julgamento em 26/03/2021) (g.n.).

Destarte, concluo que, no caso, o Juízo
a quo
não agiu com o costumeiro acerto, na medida em que, ao analisar o conjunto probatório, não se extraem elementos de prova suficientes a infirmar, com a necessária certeza, que o Apelante não esteja respaldado pela nova ordem jurídica.

Não há dúvida que o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe avaliar a conveniência e a necessidade de sua produção, de onde advém a possibilidade de indeferimento das diligências que se mostrem inúteis ou protelatórias ao deslinde da questão, a partir do princípio do livre convencimento motivado.

Entretanto, os autos não trazem elementos que permitam afirmar, com precisão, que não estejam reunidos os pressupostos legais/regulamentares ao reconhecimento da propriedade como área consolidada e, por conseguinte, guardando conformidade com o art. 61-A do Código Florestal.

Forte nessas razões, entendo que o Apelante teve cerceado o seu direito de defesa, razão pela qual a sentença deve ser desconstituída, a fim de que os autos retornem à origem e ali seja reaberta a instrução, oportunizando-se a indicação e produção das provas entendidas como necessárias.

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar de cerceamento de defesa para
DESCONSTITUIR
a sentença hostilizada, determinando o retorno dos autos à origem para que seja oportunizada a indicação e produção de provas, restando prejudicada a análise do mérito do Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023